Tribunal: TJPA
Processo: 0013377-63.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ESTUPRO DE VULNERÃVEL (ART. 217-A, DO CP) â PENA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÃS E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â RejeiÃ§Ã£o. Cabe Ã SeÃ§Ã£o de Direito Penal a apreciaÃ§Ã£o de pedidos dessa natureza. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA A CONTRAVENÃÃO DO ARTIGO 61, DA LCP OU PARA SATISFAÃÃO DE LASCÃVIA MEDIANTE A PRESENÃA DE CRIANÃA OU ADOLESCENTE â Impossibilidade. A materialidade do crime de estupro de vulnerÃ¡vel, disposto no artigo 217 â A, do CP, encontra-se devidamente fundamentada pelo RelatÃ3rio de AvaliaÃ§Ã£o Social, (fl. 86/90), bem como pelo Parecer PedagÃ3gico (fl. 91/95) e RelatÃ3rio de avaliaÃ§Ã£o psicolÃ3gica (fl. 96/98) e dvd (fl.17-verso), onde consta o crime gravado. A autoria, de igual forma, atravÃ©s da confissÃ£o do apelante em sede extrajudicial, corroborada pelo depoimento da genitora da vÃtima e demais testemunhas, todas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, razÃ£o pela qual Ã© impossÃvel acolher a tese tanto de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quanto de desclassificaÃ§Ã£o do delito para qualquer contravenÃ§Ã£o penal, conforme alegado.DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE TENTADA â InocorrÃªncia. Devidamente comprovada a modalidade consumada, nos termos do artigo 217-A, do CP, em que o apelante praticou o estupro, na modalidade âpraticar ato libidinoso com menor de 14 anosâ.FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Deve ser mantida a pena base aplicada pelo juÃzo a quo, em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses, ou seja, acima do mÃnimo legal, vez que valorou como desfavorÃ¡vel, duas circunstÃ¢ncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, quais sejam, a culpabilidade e as circunstÃ¢ncias do delito, restando em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste EgrÃ©gio Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial considerada desfavorÃ¡vel, para justificar a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, diminuindo a reprimenda em 1/6, restando a pena em 08 (oito) anos, 01 (um) mÃªs e 15 (quinze) de reclusÃ£o. READEQUAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO â InsubsistÃªncia. Pena definitiva em 08 (oito) anos, 01 (um) mÃªs e 15 (quinze) de reclusÃ£o, sendo o regime fechado, totalmente compatÃvel, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como reestabelecer o semiaberto para cumprimento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: THASSIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº. 0013377-63.2017.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP) - PENA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 61, DA LCP OU PARA SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - Impossibilidade.
A materialidade do crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217 - A, do CP, encontra-se devidamente fundamentada pelo Relatório de Avaliação Social, (fl. 86/90), bem como pelo Parecer Pedagógico (fl. 91/95) e Relatório de avaliação psicológica (fl. 96/98) e dvd (fl.17-verso), onde consta o crime gravado. A autoria, de igual forma, através da confissão do apelante em sede extrajudicial, corroborada pelo depoimento da genitora da vítima e demais testemunhas, todas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual é impossível acolher a tese tanto de absolvição por insuficiência de provas, quanto de desclassificação do delito para qualquer contravenção penal, conforme alegado.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA - Inocorrência.
Devidamente comprovada a modalidade consumada, nos termos do artigo 217-A, do CP, em que o apelante praticou o estupro, na modalidade ¿praticar ato libidinoso com menor de 14 anos¿.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Deve ser mantida a pena base aplicada pelo juízo
a quo,
em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses, ou seja, acima do mínimo legal, vez que valorou como desfavorável, duas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, restando em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda em 1/6, restando a pena em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - Insubsistência.
Pena definitiva em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, sendo o regime fechado, totalmente compatível, razão pela qual não há como reestabelecer o semiaberto para cumprimento de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão do Plenário Virtual à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: THASSIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº. 0013377-63.2017.8.14.0006
R e l a t ó r i o

THASSIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS,
interpõe o presente recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 16 de agosto de 2017, o ora denunciado, tocou o pênis da criança P. P. da S. T., que à época dos fatos, possuía apenas 03 (três) anos de idade, sendo a conduta presenciada pela genitora do ofendido, que no mesmo dia, acionou a polícia militar.

Transcorrida a instrução processual, o apelante restou condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do CP, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs a presente apelação, requerendo preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição pela insuficiência de provas, desclassificação para a contravenção penal disposta no artigo 61, da LCP ou para satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, reconhecimento da tentativa, diminuindo no patamar máximo de 2/3, bem como a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória contra Thassio Rodrigo Teixeira dos Santos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito, pugna pela absolvição pela insuficiência de provas, desclassificação para a contravenção penal disposta no artigo 61, da LCP ou para satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente.

A materialidade do crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217 - A, do CP, encontra-se devidamente fundamentada pelo Relatório de Avaliação Social, (fl. 86/90), bem como pelo Parecer Pedagógico (fl. 91/95) e Relatório de avaliação psicológica (fl. 96/98) e dvd (fl.17-verso), onde consta o crime gravado.

A autoria, de igual forma, através da confissão do apelante em sede extrajudicial, que inclusive foi objeto de reconhecimento de atenuante da confissão, sendo diminuída a pena, na segunda fase da dosimetria.

Thassio Rodrigo Teixeira dos Santos, declarou perante a autoridade policial, que com relação as filmagens referentes aos atos libidinosos praticado contra a criança P. P., foi a primeira vez, reconhecendo que cometeu um erro e se encontra arrependido.

A genitora da vítima, Sra. Patrícia Andressa Santos da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmou a confissão do apelante em sede policial, quando narrou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, afirmou que o apelante é padrinho de batismo da vítima e que os abusos ocorreram dentro de sua própria residência, pois além do mesmo frequentar o imóvel, permanecia no local. Que no dia dos fatos, o apelante chegou na casa da vítima, tomou banho e trocou de roupa, ficando para almoçar. Afirmou que passou a desconfiar, quando viu o acusado falando muito perto de uma outra criança, segundo informações, ele teria praticado abuso contra outra criança e passou a desconfiar de seu comportamento, por ser muito pegajoso, sendo que em outro momento viu Thassio falando no ouvido de outra criança de 12 anos, que é sua sobrinha. Que no dia dos fatos, a depoente resolveu entrar no quarto para ficar monitorando, ocasião em que colocou o celular para gravar, tendo flagrado o apelante esfregando o pênis no bumbum da vítima.

O Policial Militar, Marcos Henrique, corroborou em juízo, que efetuou a prisão do apelante, sendo que ao chegar no local dos fatos, foi informado pela mãe da vítima o que tinha ocorrido, razão pela qual conduziram o agressor até a autoridade policial.

No mesmo sentido declarou o policial Luiz Arielson Fonseca Flexa.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do CP, razão pela qual é impossível acolher a tese tanto de absolvição por insuficiência de provas, quanto de desclassificação do delito para qualquer contravenção penal, conforme alegado.

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, reconhecimento da tentativa, diminuindo no patamar máximo de 2/3, bem como a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

De igual forma, não há que se falar em reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que devidamente comprovada a modalidade consumada, nos termos do artigo 217-A, do CP, em que o apelante praticou o estupro, na modalidade ¿praticar ato libidinoso com menor de 14 anos¿.

No mesmo sentindo, deve ser mantida a pena base aplicada pelo juízo
a quo,
em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses, ou seja, acima do mínimo legal, vez que valorou como desfavorável, duas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, restando em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda em 1/6, restando a pena em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, sendo o regime fechado, totalmente compatível, razão pela qual não há como reestabelecer o semiaberto para cumprimento de pena.

ANTE O EXPOSTO
, pelas razões expostas no presente voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora